Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HÍBRIDA. AGRAVO. ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO AMPARADA EM APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO: SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL ANALISADA À LUZ DA SÚMULA 279/STF E DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de decisão (híbrida) que inadmitiu o recurso extraordinário, contra a qual foram apresentados dois agravos (agravo em recurso extraordinário e agravo interno).
II. O agravo em recurso extraordinário foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu pelo não cabimento do recurso (id 39333340), por considerar que a inadmissão do apelo extraordinário se baseou exclusivamente em aplicação de precedente firmado na sistemática de repercussão geral.
III. Resta a análise do agravo interno (CPC, artigos 1.021 e 1030, § 2o, c/c RITRJE/DF, artigo 12, inciso I, alínea “e”) interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por a) reconhecer a suficiência dos fundamentos insertos na decisão colegiada, b) constatar a necessidade do revolvimento fático-probatório para modificação do julgado e c) prevalecer a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tema 660).
IV. Nas razões recursais, o agravante aduz violação ao art. 5o, XXXV e LV e art. 93, IX, da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão apresentou fundamentação genérica e insuficiente. Aponta que o Colegiado não se manifestou a respeito de todas as questões apontadas no recurso inominado e nos supervenientes aclaratórios. Por isso, teria ocorrido infringência à ampla defesa e ao contraditório, a par da existência de repercussão geral, tudo, a justificar a reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
V. Em relação à ampla defesa e ao contraditório, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso concreto ora analisado (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal).
VI. Ainda, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
VII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista enfrentou todos os aspectos fáticos e jurídicos condizentes à espécie e está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e improvido.
IX. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/1995.